Tribunal: STF
Processo: ARE 1276672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, aplicando a sistemática de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 e, quanto às demais matérias, não o admitiu em razão do óbice da Súmula 2279 do STF. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem porquanto inadmissível o agravo em recurso extraordinário disposto no artigo 1.042 do CPC/2015 para impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Retornaram os autos a esta Corte uma vez que o referido agravo destinava-se a impugnar parte da decisão de admissibilidade que não admitiu o recurso extraordinário sob fundamento da Súmula 279 do STF. 



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de marçode 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente